Tribunal: STF
Processo: RE 75093
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AJUIZADO PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO PROFERIDO
EM CAUSA DE ALÇADA.
2. CASO EM QUE O RECORRENTE NÃO DEMONSTROU QUE SE CONFIGUREM OS
PRESSUPOSTOS DE TAL RECURSO INDICADOS NO REGIMENTO INTERNO DO STF.
3. NÃO-CONHECIMENTO.